Tribunal: TJDFT
Processo: 0704827-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que deferiu a tutela de urgência para determinar a agravante que, no prazo de 24 horas, autorize e custeie o fornecimento do medicamento indicado no relatório médico de ID Num. 56051965 - Pág. 1, sob pena de multa diária fixada em R$ 10.000,00, limitada provisoriamente a R$ 30.000,00, sem prejuízo de eventual apuração de perdas e danos. A agravante alega que está sujeita a lesão grave ou de difícil reparação, pois terá que arcar com os custos de tratamento que, por força de lei, das disposições da ANS e do Regulamento não é obrigada a cobrir. Aduz que o agravado não estaria desamparado, já que poderia obter o medicamento pelo SUS. Afirma ser entidade sem finalidade lucrativa, prestar serviço de caráter público e haver sido constituída exclusivamente para administrar planos assistenciais voltados à prestação de assistência à saúde aos empregados da ECT. Alega que não está obrigada a fornecer medicamento não previsto no rol da Resolução Normativa n. 428 de 2017 da ANS nem custear procedimento que não observa as normas da agência, conforme art. 10 da Lei n. 9.656/98. Sustenta que a medicação pedida, Ustequinumabe (stelara), não está contemplada no contrato vigente e é off label, portanto não indicada para a patologia do agravado. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão impugnada. DECIDO A agravante pede a concessão da gratuidade de justiça, contudo recolheu o preparo. O recolhimento de custas é ato incompatível com o pedido de assistência judiciária gratuita. Nesse sentido, os seguintes precedentes: Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0721305-03.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABELA BARROS MORGADO AGRAVADO: CONGREGACAO DAS FILHAS DE NOSSA SENHORA DO MONTE CALVARIO E M E N T A PROCESSO CIVIL. AGRAVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUSTAS INICIAIS. RECOLHIMENTO. INCOMPATIBILIDADE. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. 1. O Código de Processo Civil de 2015 trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça. A regulamentação está disposta nos artigos 98 a 102 do CPC/15, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. 2. O recolhimento das custas iniciais é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça realizado no processo originário. 3. O requisito para deferimento da gratuidade de justiça fundamenta-se na insuficiência de recursos para custear o processo sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. 4. As provas trazidas não comprovam a hipossuficiência de recursos. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1159171, 07213050320188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INCOMPATIBILIDADE. AUSENCIA DE ELEMENTOS NOVOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, sendo destinada à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e do art. 98, do Código de Processo Civil. 1.1. Há, por parte do requerente do beneplácito, a necessidade de prova da sua situação de hipossuficiência econômica e financeira, eis que a gratuidade de justiça não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional, devendo ser indeferida, após a análise dos documentos, àqueles que não se enquadram como hipossuficientes. 2. O recolhimento das custas processuais referentes ao recurso, configura ato incompatível com o direito de recorrer quanto ao benefício da gratuidade. Precedentes. 2.1. A agravante não trouxe aos autos qualquer notícia nova ou mesmo evidências da modificação de sua situação financeira após o pagamento das despesas iniciais, o que acarreta na manutenção da decisão monocrática que indeferiu a justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1154930, 07188445820188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no PJe: 28/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Indefiro o pedido. Nos termos do art. 1.015, I, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Analisando os autos, não se evidenciam atendidos os requisitos para a suspensão da decisão recorrida. Inicialmente, cumpre destacar que os contratos de plano de saúde estão sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual as condições e eventuais limites de cobertura devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, mormente em se tratando de contrato de adesão, em que normalmente não tem como discutir as cláusulas existentes. O agravado apresenta quadro de retocolite ulcerativa grave extensa, com indicação médica de uso da medicação Ustequinumabe (stelara), nos seguintes termos: “Trata-se do paciente acima, portador de Retocolite ulcerativa grave extensa. Estava em uso de Adanalinumabe semanal, azatioprina, dor abdominial, plaquetas de 7000. Foi reavaliado, excluído trombose abdominal e infecções oportunistas. Realizada Tc de abdome sem sinais de megacolon tóxico. Coloscopia demonstrando Pancolite ulcerativa com sinais de inflamação severa Mayo 3. Diante da não resposta e intolerância (plaquetopenia ao anti – TNF, discutimos em equipe e optamos iniciar o Ustequinumabe (stelara) que tem uma resposta mais rápida e outro mecanismo de ação pela gravidade do quadro. Autorizado durante a internação a dose de ataque venosa, paciente recebeu 3 ampolas, com melhora do quadro. Recebeu alta e necessita das doses de manutenção para não haver regressão do quadro. Próxima dose de manutenção deverá ser realizada dia 10/02/2020. (ID n. 56051953) (Grifo nosso) Prevalece na jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a administradora do plano de saúde não está habilitada a estabelecer ou limitar as alternativas possíveis para o tratamento adequado da doença do segurado, uma vez que estas deverão ser estabelecidas pelo especialista que vier a se encarregar do tratamento de acordo com os avanços contemporâneos da medicina, sob pena de se colocar em risco a vida do paciente. Elucidativo sobre a questão, é o precedente abaixo transcrito: Direito civil. Contrato de seguro em grupo de assistência médico-hospitalar, individual e familiar. Transplante de órgãos. Rejeição do primeiro órgão. Novo transplante. Cláusula excludente. Invalidade. - O objetivo do contrato de seguro de assistência médico-hospitalar é o de garantir a saúde do segurado contra evento futuro e incerto, desde que esteja prevista contratualmente a cobertura referente à determinada patologia; a seguradora se obriga a indenizar o segurado pelos custos com o tratamento adequado desde que sobrevenha a doença, sendo esta a finalidade fundamental do seguro-saúde. - Somente ao médico que acompanha o caso é dado estabelecer qual o tratamento adequado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade que acometeu o paciente; a seguradora não está habilitada, tampouco autorizada a limitar as alternativas possíveis para o restabelecimento da saúde do segurado, sob pena de colocar em risco a vida do consumidor. - Além de ferir o fim primordial do contrato de seguro-saúde, a cláusula restritiva de cobertura de transplante de órgãos acarreta desvantagem exagerada ao segurado, que celebra o pacto justamente ante a imprevisibilidade da doença que poderá acometê-lo e, por recear não ter acesso ao procedimento médico necessário para curar-se, assegura-se contra tais riscos. - Cercear o limite da evolução de uma doença é o mesmo que afrontar a natureza e ferir, de morte, a pessoa que imaginou estar segura com seu contrato de ?seguro-saúde?; se a ninguém é dado prever se um dia será acometido de grave enfermidade, muito menos é permitido saber se a doença, já instalada e galopante, deixará de avançar para a o momento em que se tornar necessário procedimento médico ou cirúrgico que não é coberto pelo seguro médico-hospitalar contratado. - A negativa de cobertura de transplante ? apontado pelos médicos como essencial para salvar a vida do paciente ?, sob alegação de estar previamente excluído do contrato, deixa o segurado à mercê da onerosidade excessiva perpetrada pela seguradora, por meio de abusividade em cláusula contratual. - A saúde é um direito social constitucionalmente assegurado a todos, cuja premissa daqueles que prestam tal assistência, deve ser a redução de riscos de doenças, para a sua promoção, proteção e recuperação, seja no plano privado, seja na esfera da administração pública. - O interesse patrimonial da seguradora de obtenção de lucro, deve ser resguardado, por se tratar de um direito que lhe assiste, desde que devidamente prestado o serviço ao qual se obrigou, isto é, desde que receba o segurado o tratamento adequado com o procedimento médico ou cirúrgico necessário, que possibilite a garantia da saúde por inteiro, prestado de forma eficiente, integral e com qualidade, conforme assumido contratualmente e estabelecido constitucionalmente. - Assegura-se o lucro, desde que assumidos os riscos inerentes à tutela da saúde, tais como expostos na Constituição Federal, que não podem ficar somente a cargo do consumidor-segurado; fatiar a doença, ademais, não é o modo mais correto para obtenção de lucro. - Com vistas à necessidade de se conferir maior efetividade ao direito integral à cobertura de proteção à saúde ? por meio do acesso ao tratamento médico-hospitalar necessário ?, deve ser invalidada a cláusula de exclusão de transplante do contrato de seguro-saúde, notadamente ante a peculiaridade de ter sido, o segurado, submetido a tratamento complexo, que incluía a probabilidade ? e não a certeza ? da necessidade do transplante, procedimento que, ademais, foi utilizado para salvar-lhe a vida, bem mais elevado no plano não só jurídico, como também metajurídico. Recurso especial conhecido, mas, não provido. (REsp 1053810/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2009, DJe 15/03/2010) O mesmo raciocínio vale para a exclusão de cobertura de fornecimento de medicação off label recomendada ao tratamento do paciente por médico habilitado. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AMIL. APLICAÇÃO DO CDC. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE TRATAMENTO. MEDICAÇÃOOFF LABEL. PACIENTE COM NEOPLASIA MALIGNA. RESOLUÇÃO ANS No 387/2015. PODER REGULAMENTAR EXTRAPOLADO. RISCO À SAÚDE DA PACIENTE. DANO MORAL CONFIGURADO.QUANTUM COMPENSATÓRIO MANTIDO. 1.Compreende-se que a relação ora entabulada é de consumo, uma vez que as partes contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme preceitua o Código de Defesa do Consumidor, CDC em seus artigos 2o e 3o. 2.O poder regulamentar serve à fiel execução da Lei e não pode implicar em inovação no ordenamento jurídico, configurando este excedido quando uma resolução normativa da ANS exclui da cobertura o fornecimento de um medicamento sob o fundamento de que tratamentooff labele experimental se equiparam. 3.É ilegal a cláusula contratual que exclui da cobertura o fornecimento de medicaçãoofflabelnecessária ao tratamento da paciente, porquanto cabe ao especialista decidir qual o medicamento é mais adequado ao tratamento do paciente e que lhe garantirá maior possibilidade de recuperação. 4.A recusa da operadora de saúde em autorizar o custeio do tratamento necessário ao pronto restabelecimento do paciente é apta a caracterizar ofensa aos direitos de personalidade deste, quando o retardo na expedição de autorização de tratamento prolonga injustamente o sofrimento do segurado, sobretudo quando põe em risco a saúde ou a sobrevivência do paciente. 5.O quantum compensatório deve ser fixado em patamar que observe os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se para as circunstâncias peculiares ao dano sofrido, sem, contudo, promover o enriquecimento sem causa da vítima. 6.Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1100243, 07016773220178070010, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/05/2018, Publicado no DJE: 18/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE SEGURO SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. EDEMA MACULAR. UTILIZAÇÃO OFF LABEL DOMEDICAMENTO BEVACIZUMAB. COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. PREJUÍZOS MATERIAIS CARACTERIZADOS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Os contratos de seguro saúde estão sob a égide do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ), razão por que os limites e condições de cobertura devem ser vistos com maior amplitude, mormente em se tratando de contrato de adesão, em que o consumidor normalmente não tem como discutir as cláusulas ali existentes. 2 - No caso, a parte Autora/Apelante foi diagnosticada com doença grave - "edema macular secundário a oclusão de veia central retiniana em OD" -, a qual demanda tratamento imediato. Por sua vez, laudo médico acostado aos autos demonstrou a necessidade de utilização, ainda que na modalidade off label, do medicamento Bevacizumab, a fim de viabilizar o tratamento da paciente. 3 - A negativa da Seguradora de saúde em fornecer a medicação prescrita por médico especialista revela-se indevida. Isso porque o Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar não é taxativo em relação aos procedimentos nele previstos, uma vez que constitui mera referência para a cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde, sendo, até mesmo, atualizado periodicamente. 4 - Uma vez comprovada documentalmente a existência de prejuízos materiais decorrentes da descabida negativa de fornecimento de medicamento por parte da Seguradora de saúde - consistentes na aquisição, à custa da Autora/Apelante, da medicação prescrita como necessária ao tratamento -, faz jus esta ao ressarcimento dos valores despendidos. 5 - O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente para ensejar reparação por danos morais, uma vez que não configura dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade. O desconforto e a angústia provocados pelo descumprimento contratual não se converte, ipso facto, em dano moral que se recomponha em pecúnia. Não há violação aos direitos da personalidade e, por conseguinte, não enseja a compensação por danos morais, a negativa de cobertura perpetrada pela Seguradora Ré/Apelada. Apelação Cível parcialmente provida . (Acórdão no 1103473, 20171010037203APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 18/06/2018. Pág.: 487/491) CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. OFF LABEL. FORNECIMENTO. INDISPENSABILDADE. PACIENTE COM CÂNCER. ESTÁGIO AVANÇADO. METÁSTASE. CLÁUSULA CONTRATUAL. NÃO COBERTURA. RECUSA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RISCO DE MORTE IMINENTE. QUANTUM. RAZOABILIDADE. É nula de pleno direito a cláusula contratual que exclui da cobertura do plano de saúde o fornecimento de medicamento não convencional off label imprescindível à preservação da vida do segurado, por constituir prática abusiva, que expõe o consumidor a desvantagem exagerada (art. 51, inciso IV do CDC). Na hipótese, impõe-se o uso do fármaco prescrito pelo especialista diante da gravidade do quadro do paciente, que é portador de câncer na faringe, já em processo de metástase para outros órgãos, tendo sido tratado com terapias convencionais desde 2008, que não mais surtem o efeito desejado, dado o adiantado estágio de evolução da doença. Cabe ao profissional médico, e não à seguradora, a escolha do tratamento adequado ao integral restabelecimento da saúde do paciente. Assim, os planos de saúde podem estabelecer quais doenças serão cobertas, mas não podem limitar o tipo de tratamento a ser prescrito. A despeito das alegações no sentido de que não foi demonstrado nos autos prejuízo à honra do segurado, o dano moral, na espécie, é presumido, in re ipsa, pois sempre que há injusta ofensa à dignidade da pessoa, resta configurado o dano, sendo prescindível comprovar dor ou sofrimento. Precedente do STJ (REsp 1.292.141-SP). O valor dos danos morais deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos prejuízos, as circunstâncias do caso, a gravidade, a situação do ofensor, a condição do ofendido e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Nesse aspecto, é de se manter o quantum fixado em sentença, de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Recurso desprovido. Unânime. (Acórdão no 1073349, 07168433420178070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/02/2018, Publicado no DJE: 16/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, o rol dos procedimentos elaborado pela ANS é norma de proteção ao consumidor com a qual se pretende resguardar o mínimo de cobertura aos usuários dos planos privados de assistência de saúde, não se tratando, portanto, de rol taxativo. Portanto, a negativa da agravante, a priori, é abusiva, porquanto contrária à natureza da garantia contratada, à função social dos contratos e a própria legítima expectativa despertada em outrem. Depois, impõe-se no caso a observância dos princípios da dignidade da pessoa humana e da garantia à vida e à saúde da paciente. Depois, por força da tutela de urgência, o agravado está recebendo o medicamento, de maneira que não é conveniente a sua interrupção, sob pena de afetar o tratamento, caracterizando, pois, o periculum in mora in reverso. Não há irreversibilidade da medida, pois o suposto prejuízo seria meramente financeiro, ao passo que o interesse do recorrido é pela manutenção da saúde, bem estar físico e psicológico, ultrapassando meros interesses financeiros. Ademais, os valores despendidos pelo agravante podem ser ulteriormente cobrados na hipótese de improcedência do pedido. Assim, não vislumbro dano irreparável, tampouco probabilidade do direito do agravante que autorize a reversão da medida deferida em primeira instância. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Dispenso as informações. Intime-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao recurso.